Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730521-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRÃO (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de ARCEL CONSTRUTORA LTDA, processo n. 0712338-29.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 202311886 da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade em face da dissolução irregular da empresa, visto que teria supostamente encerrado suas atividades sem realizar as devidas baixas. Citado (ID 196480490), o sócio apresentou impgunação à peça de ID 198405196. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelo seu sócio. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, dê-se baixa no cadastro em relação ao sócio na condição de terceiro interessado. Intime-se o exequente para que indique outros bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, do CPC. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Tece inicialmente considerações acerca das diligências realizadas em busca do recebimento do crédito, mas todas infrutíferas. Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, enfatizando que a empresa encerrou irregularmente as suas atividades. Defende a tese de que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser provido quando constatado o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, caracterizado pela falta de endereço, pela paralisação das atividades sem aviso aos credores ou de bens para quitar obrigações pendentes, por configurar, por si só, abuso da personalidade jurídica.” Inclusive, diz que este é o entendimento adotado pelo e. TJDFT. Ao final requer o provimento do recurso “reformando a r. decisão agravada, julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para incluir no polo passivo da ação o Sr. ULISSES GUIMARÃES ULHÔA, 2o Agravado, e imputar-lhe responsabilidade pela dívida perseguida no Cumprimento de Sentença de origem.” Preparo ao ID 61970467. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator